Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO PREMATURA. TUTELA PROVISÓRIA QUE SUSPENDE OS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 313, V, “A”, DO CPC/15. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do cumprimento individual de sentença fundada em título judicial coletivo rescindido em ação rescisória ainda pendente de trânsito em julgado revela-se prematura, porquanto a decisão rescindente não produz efeitos definitivos antes da formação da coisa julgada.
2. O art. 969 do CPC/15 estabelece que a mera propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória em sentido contrário, hipótese em que a liminar deferida obsta a continuidade da execução fundada no título rescindendo, tornando incabível a extinção prematura do processo executivo.
3. Verificada a existência de prejudicialidade externa, impõe-se a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15, até o julgamento definitivo da ação rescisória, como medida que preserva a segurança jurídica, a economia processual e a coerência do sistema.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.